Tribunal: TJSP
Processo: 0010049-37.2023.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Indeferimento de pedido de extinção da punibilidade, formulado com base na incapacidade econômica para o pagamento – Sanção de natureza penal – Tese 931 do STJ revisada – ADI 3150/DF – Incapacidade econômica não comprovada – Aplicação do art. 40 da Lei 6.830/80 – Decisão mantida – Recurso improvido.